Tribunal: CARF
Processo: 16327.720777/2019-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720777/2019-60
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.901 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO FISCAL DO ÁGIO. REDUÇÃO CORRESPONDENTE À
PARCELA JÁ AMORTIZADA CONTABILMENTE. DESCABIMENTO.
O ágio fundado na rentabilidade futura já amortizado na contabilidade não se
confunde com aquele que poderá ser amortizado fiscalmente em caso de
incorporação, de modo que, uma vez extinta a participação societária, tem-se
início à dedução fiscal do ágio pelo seu valor original, à razão máxima de 1/60,
ainda que este já tenha sido total ou parcialmente amortizado contabilmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso,
vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto que votaram por negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Junior, Jandir Jose Dalle Lucca (suplente convocado), Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720777/2019-60
Fl. 5709
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.901 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720777/2019-60

Relatório
O recorrente, contribuinte, inconformado com a decisão proferida, por meio do
Acórdão no 1402-002.250, de 6 de julho de 2016, integrado pelo Acórdão em Embargos no 1402-
003.399, de 18 de setembro de 2018, interpôs, tempestivamente, recurso especial de divergência
em relação a diversos temas, dois quais, deu-se seguimento a dois, por meio do despacho de fls. :
(i) “legitimidade do aproveitamento da dedutibilidade fiscal do ágio pelo Recorrente”; (ii)
“ofensa ao princípio da isonomia”.
Houve ainda agravo para conhecimento das demais divergências apresentadas,
mas foi rejeitado pelo despacho de fls. 5.667-5.677.
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 2009
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO APÓS INCORPORAÇÃO, FUSÃO OU CISÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO, POR MEIO EXTRA CONTÁBIL, DE
PARCELAS JÁ AMORTIZADAS CONTABILMENTE.
A partir da ocorrência do evento de fusão, incorporação ou cisão, a amortização do ágio
ou deságio anteriormente pago deve ser registrada contabilmente, na escrituração
comercial da pessoa jurídica, sem a necessidade de ajustes, por adição ou exclusão ao
lucro líquido, para fins fiscais. A amortização contábil do ágio ou deságio, a partir da
ocorrência do evento que determinou a extinção da participação societária, produz
efeitos fiscais. Não é possível aproveitar, para fins exclusivamente fiscais, as parcelas
do ágio ou deságio já amortizado contabilmente em períodos anteriores.
Cumpri-nos também reproduzir a ementa do acórdão em embargos, que determina
o retorno do feito para a primeira instância, a fim de se apreciarem demais matérias de defesa
que haviam sido prejudicadas, uma vez que havia sido dado provimento favorável ao
contribuinte com remessa dos autos em razão de recurso de ofício. Segue a ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO PRONUNCIAMENTO PARA SUPRIR
OMISSÕES.
Constatado que há omissão no acórdão embargado, prolata-se nova decisão para sanar
tal vício.
DECADÊNCIA. FORMAÇÃO DE ÁGIO EM PERÍODOS ANTERIORES AO DA
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA.
Somente pode se falar em contagem do prazo decadencial após a data de ocorrência dos
fatos geradores, não importando a data contabilização de fatos passados que possam ter
repercussão futura.
O art. 113, § 1o, do CTN aduz que “A obrigação principal surge com a ocorrência do
fato gerador” e o papel de Fisco de efetuar o lançamento, nos termos do art. 142 do
Fl. 5710
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.901 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720777/2019-60

Estatuto Processual, nada mais é do que o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente.
Não é papel do Fisco auditar as demonstrações contábeis dos contribuintes a fim de
averiguar sua correição à luz dos princípios e normas que norteiam as ciências
contábeis. A preocupação do Fisco deve ser sempre o reflexo tributário de determinados
fatos, os quais, em inúmeras ocasiões, advém dos registros contábeis.
Ressalte-se o § 4o do art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, prevê que seja efetuado o
lançamento “também nas hipóteses em que, constatada infração à legislação tributária,
dela não resulte exigência de crédito tributário.”
O prazo decadencial somente tem início após a ocorrência do fato gerador (art. 150, §
4o, do CTN), ou após o primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia
ter sido efetuado nas hipóteses do art. 173, I, do CTN.
MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
ACÓRDÃO COMPLEMENTAR.
Reformada a decisão de primeira instância, e constatado que há matérias acessórias não
apreciadas no acórdão reformado, a fim de se evitar ocorrência de supressão de
instância, devem-se os autos ser remetidos à turma julgadora a quo a fim de que seja
proferida decisão complementar a respeito das questões acessórias.

Em relação à primeira matéria, que diz respeito propriamente à possibilidade de
amortização fiscal do ágio já amortizado contabilmente, foi oferecido, como paradigma de
interpretação divergente, o Acórdão no 1302-002.346, cuja ementa abaixo transcrevemos:
ÁGIO
AMORTIZADO
CONTABILMENTE
ANTES
DA
EXTINÇÃO
DO
INVESTIMENTO - DEDUTIBILIDADE INTEGRAL APÓS ADVENTO DE
INCORPORAÇÃO.
As regras contidas nos art. 386 e 391 não devem ser aplicados concomitantemente;
ainda que amortizado contabilmente o ágio, por força de IN da CVM, ocorrida a
extinção do investimento, há que se considerar a sua dedutibilidade à luz do art. 386, III,
do RIR.

Quanto à segunda matéria (ofensa ao princípio da isonomia) foi oferecido, como
paradigma, o Acórdão paradigma no 1302-002.346, em que a matéria constou do seguinte trecho:
Neste passo, outro entendimento, destaca-se, revelaria, como muito bem alertado pelo
recorrente, inegável violação ao princípio da isonomia, já que se estaria autorizando a
dedução do ágio para empresas que não o amortizaram contabilmente até o advento da
extinção do investimento, e negando este mesmo direito à quem promoveu a predita
amortização, por imposição normativa, sem que, contudo, tal medida tivesse causado
impactos tributários (na forma do art. 391).
Não houve, porém, prequestionamento da matéria no recorrido, apesar de o
contribuinte ter pedido em embargos de declaração, razão pela qual o despacho deu seguimento
nos seguintes termos:
16. Relativamente a essa quarta matéria, não ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, por se tratar de matéria que não foi prequestionada.
Fl. 5711
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.901 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720777/2019-60

17. Basta notar que, no voto condutor do acórdão recorrido, não há qualquer
manifestação sobre essa matéria, o que, aliás, forçou a ora Recorrente a interpor
Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados nesse ponto.
18. Assim, inexistindo qualquer pronunciamento do acórdão recorrido sobre a
matéria suscitada (“ofensa ao princípio da isonomia”), não há como se efetuar o
confronto entre esse acórdão e o acórdão paradigma apontado, visando caracterizar
eventual divergência jurisprudencial na interpretação da legislação tributária.
19. Nos termos do art. 1.025 do Novo Código de Processo Civil - CPC (Lei no 13.105,
de 16 de março de 2015), competirá à CSRF dar a palavra final sobre a existência, ou
não, da alegada omissão, por parte do acórdão recorrido, com relação a essa matéria.
Cientificada, a Procuradoria apresentou contrarrazões às fls. 5.690-5.704, em que
questiona apenas o mérito do recurso.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
CONHECIMENTO
Em relação à primeira matéria (possibilidade de amortização fiscal do ágio já
amortizado contabilmente), o despacho deu seguimento dos seguintes termos:
14. No tocante a essa terceira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
15. Enquanto a decisão recorrida entendeu que a amortização contábil do ágio ou
deságio, a partir da ocorrência do evento que determinou a extinção da participação
societária, produz efeitos fiscais e que, assim, não é possível aproveitar, para fins
exclusivamente fiscais, as parcelas do ágio ou deságio já amortizado contabilmente em
períodos anteriores, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1302-002.346, de
2017) decidiu, de modo diametralmente oposto, que o ágio amortizado contabilmente
não tem efeitos fiscais, quaisquer que sejam, e que, assim, as regras contidas nos art.
386 e 391 não devem ser aplicados concomitantemente; ainda que amortizado
contabilmente o ágio, por força de IN da CVM, ocorrida a extinção do investimento, há
que se considerar a sua dedutibilidade à luz do art. 386, III, do RIR.
Concordo com a análise do despacho, as quais adoto como razões de decidir pelo
conhecimento.
Quanto à segunda alegada divergência (ofensa ao princípio da isonomia), não se
trata propriamente de um resultado interpretativo diferente daquele a que já se deu seguimento
acima. Uma vez conhecida a divergência acerca da dedutibilidade da amortização fiscal ágio
para fins fiscais, que já havia sido amortizado contabilmente, o julgador deve expor os motivos
suficientes acerca da decisão que proferir, inclusive, se for o caso, a questão atinente à ofensa ao
princípio da isonomia. Assim, não conheço desse tema, como divergência autônoma da primeira.

Fl. 5712
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.901 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720777/2019-60

MÉRITO
Já me debrucei sobre o tema da amortização do ágio para fins fiscais após a sua
amortização contábil, por ocasião do Acórdão no 1401-001.902, de 20 de junho de 2017. Segue o
trecho pertinente:
A despeito de posicionamentos do CARF a respeito da vedação de amortizar
fiscalmente o ágio que já foi amortizado contabilmente, com a devida vênia àqueles que
o adotam, não posso concordar também. Afinal, e se fosse o contrário? Se fosse
deságio?
Bastaria ao contribuinte amortizar contabilmente o deságio, antes de promover a
incorporação, para se livrar do dever de oferecer o valor à tributação, nos termos do art.
386, IV? Vejamos a redação do dispositivo:
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com
ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532, de 1997,
art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
(...)
IV deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II do
§ 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do lucro real,
levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada mês do período de apuração.
Afinal de contas, o que vale para o ágio, num raciocínio a contrario sensu, reconhecido
pela própria legislação, vale também para o deságio. Eles seguem lógicas equivalentes.
No caso, a amortização do ágio contábil, nada mais é do que a recuperação do
investimento (por equivalência patrimonial ou pelo recebimento de dividendos), que
não pode ser distribuído aos sócios a título de lucro.
Amortiza-se o ágio contabilmente na mesma proporção do aumento do investimento por
equivalência ou também pelo recebimento direto de dividendos. Tal amortização tem o
propósito de neutralizar o resultado comercial para impedir a distribuição, via
dividendos, de valor que não corresponde a um lucro efetivo.
Só depois de integralmente amortizado é que o aumento do investimento tem como
contrapartida um acréscimo no lucro e aí sim terá repercussão no resultado comercial e,
dessa forma, na distribuição de resultado aos sócios. Ainda sim, esse aumento do
resultado comercial, seja pela equivalência patrimonial, seja pelo recebimento de
dividendos, é excluído do lucro real.
Ou seja, com amortização do ágio contabilmente ou sem essa amortização, a
equivalência patrimonial e a distribuição de dividendos não são tributados da mesma
forma. Logo, a amortização contábil do ágio (e do deságio) não produz qualquer efeito
fiscal.
Por essas razões, divirjo da jurisprudência apresentada pela autoridade fiscal, pela
autoridade julgadora de primeiro grau e pela D. Procuradoria sobre esse tema.
Mais recentemente, agora na Câmara Superior, acompanhei, no mesmo sentido, o
voto do Ilustre Conselheiro Relator LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI, no Acórdão no
9101-006.837, de 7 de fevereiro de 2024, assim ementado:
DEDUÇÃO FISCAL DO ÁGIO. REDUÇÃO CORRESPONDENTE À PARCELA JÁ
AMORTIZADA CONTABILMENTE. DESCABIMENTO.
Fl. 5713
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.901 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720777/2019-60

O ágio fundado na rentabilidade futura já amortizado na contabilidade não se confunde
com aquele que poderá ser amortizado fiscalmente em caso de incorporação, de modo
que, uma vez extinta a participação societária, tem-se início à dedução fiscal do ágio
pelo seu valor original, à razão máxima de 1/60, ainda que este já tenha sido total ou
parcialmente amortizado contabilmente.
Nessa oportunidade, o referido conselheiro trouxe as seguintes razões em seu
voto:
De fato, o artigo 7o da Lei no 9.532/97, ao tratar da amortização fiscal do ágio, não faz
qualquer remissão ou menção ao conceito ou saldo contábil. Pelo contrário, este
dispositivo prescreveu categoricamente que o ágio passível de dedução fiscal é aquele
descrito “na alínea “b” do § 2o do art. 20 do Decreto-lei 1.598/77”, ou seja, a diferença
positiva entre o preço do negócio e o valor patrimonial da investida.
É justamente por isso que não há reparos em relação ao procedimento adotado pela
Recorrente, que corretamente registrou (e controlou), na parte B do Lalur, o ágio
contábil já amortizado escrituralmente e que, por ocasião da baixa do investimento por
incorporação, passou a aproveitá-lo fiscalmente nos termos autorizados pelo Legislador.
A glosa do ágio por este fundamento na verdade parte de uma premissa equivocada, que
confundiu seus efeitos na contabilidade com o seu tratamento tributário. Valendo-me do
dito popular, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa...
O que queremos dizer com isso é que a lei tributária, ao dispor sobre a matéria, não fez
nenhuma referência a eventuais lançamentos contábeis consumidores do ágio na
escrituração. Pelo contrário, permitiu a dedução do ágio apurado na aquisição do
investimento, de modo que o aplicador não poderia criar condições ou limitar direitos
com base em fatos puramente contábeis que restringem o comando legal.
O Direito Tributário, pois, não raramente se distancia dos preceitos contábeis. Daí a
necessidade da apuração do IRPJ e CSLL a partir do lucro líquido, devendo este ser
ajustado pelas adições, exclusões e compensações previstas na lei, como determina o
artigo 6o, do Decreto-Lei no 1.598/77:
Art. 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
(...)
§ 3o - Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro líquido do
exercício:
a) os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação tributária e que não
tenham sido computados na apuração do lucro líquido do exercício;
Percebe-se, assim, que é perfeitamente normal existir despesas e/ou receitas,
contabilizadas ou não, que poderão impactar o lucro real apenas no futuro nos termos da
lei. É justamente o que ocorre com a exclusão da parcela do ágio já amortizado para fins
contábeis.
A propósito, fosse correta a premissa de que o ágio amortizado contabilmente antes do
evento de incorporação não mais poderia ser deduzido fiscalmente, seria necessário
admitir que este mesmo raciocínio se estenderia para a hipótese de deságio, o que não
tem cabimento.
De qualquer forma, e fixada a premissa de que a amortização contábil do ágio não
interfere no direito à sua dedução fiscal, resta incabível a glosa ora analisada também
sob este viés.
Fl. 5714
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.901 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720777/2019-60

As razões do recente voto alinham-se às minhas proferidas em 2017, as quais
mantenho.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial, uma vez que a segunda
divergência relativa à isonomia está abarcada pela em relação à primeira divergência
(possibilidade de amortização fiscal do ágio já amortizado contabilmente), para, no mérito, dar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 5715
DF CARF MF
Original